Tribunal: TJDFT
Processo: 0714904-19.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO. ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. ALIMENTANDO MATRICULADO EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. INCAPACIDADE LABORAL. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A maioridade civil, por si só, não significa que o alimentando tenha alcançado sua independência econômica, razão pela qual se tem admitido que os filhos maiores recebam pensão alimentícia até os 24 anos, desde que estejam cursando faculdade e necessitem do auxílio financeiro para subsistir. Precedentes.
2. No caso dos autos, a alimentanda, apesar de estar matriculada em curso superior, possui quase vinte e cinco anos de idade e goza de plena capacidade física e psicológica para trabalhar e prover o seu próprio sustento, razão pela qual não deve mais subsistir a obrigação do genitor em prestar alimentos.
3. Honorários advocatícios majorados. Art. 85, § 11, CPC.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.